Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-09.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800173-09.2020.8.14.0136

APELANTE: ESCO SUPPLY CARAJAS INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C CONSIGNAÇÃO. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE. OMISSÃO QUANTO À INTEGRAÇÃO DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA PARA PASSAR A INTEGRAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Esco Supply Carajás Indústria de Peças e Equipamentos Ltda, contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Consignação em Pagamento, relativa à cobrança de ISSQN pelo Município de Parauapebas, sob alegação de que o serviço foi prestado em Canaã dos Carajás.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar:

(i) se houve omissão quanto à integração da decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido de consignação e extinção do crédito tributário;

(ii) se há contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ sobre a competência tributária do município onde o serviço foi efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. Verificada omissão no acórdão quanto à integração da decisão parcial de mérito que reconheceu a extinção do crédito tributário depositado em juízo, impõe-se sua incorporação à sentença;

5. Não há contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ, pois a competência para cobrança do ISSQN depende da existência de unidade econômica ou profissional no local da prestação do serviço, o que não foi comprovado nos autos;

6. O simples deslocamento de pessoal e equipamentos não configura estabelecimento prestador nos termos do art. 4º da LC 116/2003.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, integrando ao Acórdão a decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido de consignação e extinção do crédito tributário.

Teses de julgamento
: “1. A decisão parcial de mérito que reconhece a extinção do crédito tributário por consignação deve ser integrada à sentença final, para formação de título executivo judicial completo. 2. A competência para cobrança do ISSQN é do município onde houver unidade econômica ou profissional do prestador, sendo insuficiente o mero deslocamento de pessoal e equipamentos.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 156, III;

·

CPC/2015, art. 1.022;

·

LC 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp 1498822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015;

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESCO SUPPLY CARAJÁS INDÚSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
contra
Acórdão Id. 23074357, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese da demanda, versam os autos sobre Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Consignação em Pagamento e Depósito Judicial, objetivando a anulação do lançamento fiscal relativo ao ISSQN cobrado pelo
Município de Parauapebas
, uma vez que o referido tributo já havia sido pago no Município de Canaã dos Carajás, local da prestação do serviço.

Em sentença, o juízo do 1º grau julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando ser o local da sede da empresa o competente para cobrança do tributo (Id. 20395667).

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, sustentando que, de acordo com o art. 3º, XX, da LC 116/2003, o ISSQN deve ser recolhido pelo Município onde o serviço é efetivamente prestado, quando há cessão de mão de obra. Afirma que a execução dos serviços é realizada em uma mina da empresa Vale S.A. situada no Município de Canaã dos Carajás, sendo este o local onde o tributo deve ser recolhido (Id. 20395671).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi negado provimento ao recurso do autor (Id. 23074357).

Contra este Acórdão, foram opostos
Embargos de Declaração
pelo autor (Id. 25337942), por
omissão
quanto à apreciação do pedido de integração à sentença em relação ao pedido de consignação e extinção do crédito e
contradição
com o entendimento firmado pelo STJ de que o ISSQN deveria incidir no domicílio onde o serviço foi de fato prestado, independentemente da existência de constituição formal de uma filial.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição do Embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 26069726).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

No presente caso, verifico que, de fato, o Acórdão embargado foi omisso em relação
à apreciação do pedido de integração à sentença da decisão do pedido de consignação e extinção do crédito
.

Com efeito, em decisão parcial de mérito, o magistrado de origem
julgou procedente
o pedido de consignação em pagamento e declarou extinto o crédito tributário depositado em juízo até aquele momento (Id. 20395640), não havendo insurgência de qualquer das partes quanto a tal
decisum
.

Em apelação (Id. 20395671) o autor/apelante requereu que tal decisão passasse a integrar a sentença, entretanto, o Acórdão silenciou a respeito do pedido.

Considerando que a decisão em questão resolveu parcialmente o mérito, necessário que seja integrada à sentença a fim de garantir a segurança jurídica, a clareza e a formação de um título executivo judicial completo e unívoco, que abranja a totalidade dos pedidos analisados ao longo do feito.

Dessa forma, cumpre a reforma do Acórdão, para fins de sanar a omissão ora verificada, consolidando a integração da Decisão Id. 20395640 à sentença.

No que concerne à alegação de
contradição
entre o Acórdão e entendimento firmado pelo STJ, não assiste razão ao embargante.

Conforme jurisprudência colacionada pelo próprio embargante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
importa para configuração de estabelecimento prestador (art. 4º, da LC 116/2003) a existência de unidade econômica ou profissional
, sendo

irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas
” (STJ, AgRg no REsp 1498822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)
.

No caso, não foi comprovado que o embargante possui uma unidade econômica ou profissional em Canaã dos Carajás, mas que tão somente desloca a mão de obra e materiais (equipamentos) para aquele local, conforme por ele mesmo mencionado em sua exordial.

Essa questão foi tratada no Acórdão em questão, que consignou:

“(...) Em casos similares, o STJ já decidiu que o mero deslocamento de pessoal e equipamentos para a execução de um serviço não transfere o sujeito ativo para o município do local da execução, salvo quando demonstrada a existência de um estabelecimento autônomo.

No caso em tela, a autora não possui sede ou estabelecimento secundário no município de Canaã dos Carajás. O mero deslocamento de pessoal e equipamentos para aquela localidade não evidencia a presença de uma unidade econômica e profissional capaz de gerar tributação no local (...)

Embora a Apelante alegue que prestou os serviços exclusivamente em Canaã dos Carajás e que, portanto, o ISSQN seria devido a esse município, verifica-se que a empresa não possui unidade econômica ou profissional autônoma no referido local. O simples deslocamento de seus funcionários e equipamentos para execução do contrato com a Vale S.A. não caracteriza unidade econômica ou profissional, nos moldes exigidos pelo artigo 4º da LC 116/2003 (...)”
(Id. 23074360 – pág. 2 e 4)
.

É patente que o voto condutor do Acórdão se baseou na falta de provas da existência de unidade econômica ou profissional no Município de Canaã dos Carajás, e não na ausência de nomenclatura da unidade.

Vale frisar que o conjunto probatório acostado aos autos, em especial as fotos trazidas em exordial, não demonstra a existência de uma unidade da empresa embargante capaz de atrair a competência tributária para o Município de Canaã dos Carajás.

Observa-se que a decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, conforme recente julgado abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SÚMULAS N. 7/STJ E 280, 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO PACÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Paleta Pintura e Propaganda Ltda. à execução fiscal ajuizados pelo Município de Joinville objetivando a declaração da ocorrência de prescrição, nulidade da CDA, incompetência do embargado e excesso da execução.

II a VI -
Omissis

VII - O ISSQN tem previsão no art. 156, III, da CF/1988, o qual se refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei Complementar n. 116/2003.

VIII - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional.

Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da empresa
.

IX -
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo
" (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.

X a XIII -
Omissis

XIV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido: (REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

X - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) -

grifo nosso

Nesse sentido, é clara a intenção do embargante em reapreciar a demanda, pois da simples leitura da decisão ora embargada, conclui-se que não existe contradição a justificar os presentes aclaratórios.

Há fundamentação legal e jurisprudencial ao entendimento adotado no voto condutor do julgado, restando evidente a intenção do recorrente de modifica-lo, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Por fim, incabível o pedido de condenação do embargante em litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões recursais (Id. 26069726), uma vez comprovada omissão a sanar, o que, por si só, afasta o alegado caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o Acórdão embargado (Id. 23074357),
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, tão somente para acolher o pedido de integração da Decisão Id. 20395640 à sentença (Id. 20395667), cujo dispositivo passará a ter a seguinte redação unificada:

“Por todo o exposto,
mantenho a decisão parcial de mérito proferida no Id. 20395640, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de consignação e extinção do crédito depositado em juízo até aquela data
e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Permanecem incólumes os demais termos do Acórdão vergastado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025